Tribunal: TJES
Processo: 5015440-49.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015440-49.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO
DE DROGAS.

PRISÃO
PREVENTIVA

CABÍVEL.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
REQUISITOS PREENCHIDOS.
ATRIBUTOS PESSOAIS
.
IRRELEVÂNCIA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA
.

1.
A

prisão d
a

paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 33,
caput
,
d
a
Lei nº 11.343/06,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

2.
O p
ressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal). Com relação à
prova da materialidade e os indícios suficientes de autor
ia
(
fumus comissi delicti
),
vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento.
Com relação ao
periculum libertatis
,

afere-se
que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública
,
aplicação da lei penal e conveniência da
instrução processual,
“destacando que o fato de o autuado estar envolvido com o tráfico de drogas denota sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e também demonstra sua propensão para violar as regras sociais. STJ. 5ª Turma. HC 807.513-ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/4/2023 (Info 770)”

3. Tam
bém não
há
razões para
se alterar
a decisão do juízo singular quanto aos atributos do paciente, conquanto é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4
.
C
omo s
abedor dos
inúmeros
males causados à sociedade pelos entorpecentes e pelos crimes
a eles
afetos
,
diante da
pendência de
instrução processual,
visando manter a ordem pública e, sobretudo,
com o fito de
evitar a prática de novos delito
s,

deve-se manter
a prisão preventiva
do paciente.
Dessa maneira
, a
o contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência do requisito do
fumus boni iuris
necessário à concessão da ordem pleiteada. Despiciendo,
assim,
tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5015440-49.2023.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
15440
-
49
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
MARCOS VINÍCIUS DE ALMEIDA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZ
O

DE DIREITO
DA
1
ª
VARA
CRIMINAL DE

GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar (ID
6980350
) impetrado em favor de
Marcos Vinícius de Almeida

medi
ante alegação de constrangimento ilegal causado pel
o Ju í z o de Direito da
1
ª
Vara
Criminal de
Guarapari
,
nos autos nº 00
0
2846
-
2
5
.202
3
.8.08.00
21
.

O
impetrante
alega
, em suma,
que:

I)
o paciente
encontra-se
preso por
ter
suposta
mente praticado o crime previsto n
o art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
;
II) ausência dos requisitos necessários à prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP; III) trata-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça, sendo certo que no momento da abordagem do paciente fo
ram
encontrado
s
apenas dois pinos de substância análoga a cocaína e a chave de um veículo; IV) em relação ao veículo, os policiais relataram que este se encontrava a 100 metros da esquina em que foi realizada a abordagem, confirmando que o paciente foi de carro ao local, possivelmente para comprar drogas para consumo p
róprio
, demonstrando a desnecessidade da prisão cautelar, por evidenciar, ainda que de forma indiciária, a possível prática do delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06; V)
o paciente é primário
e
portador de bons antecedentes;
VI) em audiência de custódia realizada no dia 10/12/2023 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base na gravidade abstrata do delito, sem indicar qualquer elemento do caso concreto, bem como na presunção injustificada de que o paciente é peri
g
oso e pode violar as regras sociais; VII)
cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer
, liminarmente, a expedição do alvará de soltura.

Foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar (ID 6993324).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade dita coatora (ID 7140899).

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (ID 7163537).

Pois bem.

Como cediço, o
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

R
ememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas subordina-
se
a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 33,
caput
,
da
Lei nº 11.343/06,
delito cuja

pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública
,
aplicação da lei penal e conveniência da

instrução processual,
“destacando que o fato de o autuado estar envolvido com o tráfico de drogas denota sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e também demonstra sua propensão para violar as regras sociais. STJ. 5ª Turma. HC 807.513-ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/4/2023 (Info 770)”

Ademais, n
ão obstante
os argumentos utilizados pel
a combativa defesa
,
t
ambém não
há
razões para
se
alterar a decisão do juízo singular quanto aos atributos do paciente, conquanto é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Destaco que
, ao contrário do afirmado pela defesa, o paciente foi abordado em atitude suspeita portando 02 (dois) pinos de substância análoga à cocaína, em
local
conhecido pela intensa traficância,
além da quantia de R$ 25,00 e uma chave de veículo.

Consta que, e
m seguida, realizada a busca veicular, foram encontrados mais 11 (onze) pinos da mesma substância, não havendo que se falar que
o paciente ali estava
“possivelmente para comprar drogas para consumo p
róprio”,
tendo o mesmo afirmado, ainda que informalmente, que estava traficando há dois dias.

E, por fim
,
como s
abedor dos
inúmeros
males causados à sociedade pelos entorpecentes e pelos crimes
a eles
afetos
,
diante da
pendência de
instrução processual,
visando manter a ordem pública e, sobretudo,
com o fito de
evitar a prática de novos delito
s,

entend
o
que a prisão preventiva deve ser mantida.

Dessa maneira
, a
o contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência do requisito do
fumus boni iuris
necessário à concessão da ordem pleiteada. Despiciendo,
assim,
tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

À luz de tais reflexões,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)